Tribunal: TJES
Processo: 5006966-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006966-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

AGRAVADO: BRUNO DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra a decisão proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos “Ação de Correção Abusiva com Indenização por Danos Morais” ajuizada por
BRUNO DOS SANTOS DE JESUS,
deferiu parcialmente os pedidos de tutela antecipada formulados pelos agravado e determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais do bem imóvel descrito no contrato id 12463799, dado em alienação fiduciária como garantia de contrato id 000930560-2 (matrícula 15.742 RGI Cariacica/ES - id 12463773), bem como a exibição do extrato de pagamento atualizado do consórcio, da tabela de correção das parcelas do consórcio e do parecer interno com a correção da parcela do consórcio no ano de 2020, nos autos da ação ordinária N.º 5002774-14.2022.8.08.0012.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o agravado se encontra inadimplente desde 12.01.2021, razão pela qual deu início ao procedimento de consolidação do imóvel previsto na Lei 9.514/97.

Assevera que não existiu nenhuma irregularidade no procedimento extrajudicial que seguiu a lei 9514/97, tendo em vista as diligências nos endereços informados no contrato.

Defende que o procedimento de consolidação do imóvel foi legal, respeitando a todo o momento os devedores e, principalmente, lhes possibilitando a purgação da mora e, exercício do direito de preferência de acordo com o disposto em lei.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, a fim de possibilitar o prosseguimento dos leilões.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3179481, indeferiu
o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Contrarrazões de ID 4590292, arguindo, preliminarmente a ilegitimidade ativa recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Despacho de Id nº 5006361, determinando a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da preliminar arguida.

Em Id nº 6036541, a parte agravante informou que consta na petição de agravo de instrumento de ID 3043522, que a interposição do recurso foi realizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, todavia, houve o cadastro equivocado no PJE, constando como agravante o Banco Bradesco S/A, não havendo que se falar em ilegitimidade.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

I) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em suas contrarrazões de Id nº 4590292 a parte autora suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o Banco Bradesco S/A não faz parte do polo passivo dos autos de origem e, portanto, não seria parte legítima para pleitear a alteração da liminar deferida nos autos de nº 5002774-14.2022.8.08.0012, mas tão somente a empresa Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Devidamente intimada, a parte agravante informou a existência de equívoco no cadastramento do PJE, constando como agravante o Banco Bradesco S/A, entretanto, a interposição do presente recurso foi realizada por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, conforme Id nº 3043522.

Nesse sentido, considerando que a peça recursal foi interposta pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, parte legítima para figurar no polo ativo do presente recurso, somada à retificação da autuação junto ao sistema PJE, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pela parte agravada.

II) DO MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra a decisão proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos “Ação de Correção Abusiva com Indenização por Danos Morais” ajuizada por
BRUNO DOS SANTOS DE JESUS,
deferiu parcialmente os pedidos de tutela antecipada formulados pelo agravado e determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais do bem imóvel descrito no contrato id 12463799, dado em alienação fiduciária como garantia de contrato id 000930560-2 (matrícula 15.742 RGI Cariacica/ES - id 12463773), bem como a exibição do extrato de pagamento atualizado do consórcio, da tabela de correção das parcelas do consórcio e do parecer interno com a correção da parcela do consórcio no ano de 2020, nos autos da ação ordinária N.º 5002774-14.2022.8.08.0012.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o agravado se encontra inadimplente desde 12.01.2021, razão pela qual deu início ao procedimento de consolidação do imóvel previsto na Lei 9.514/97.

Assevera que não existiu nenhuma irregularidade no procedimento extrajudicial que seguiu a lei 9514/97, tendo em vista as diligências nos endereços informados no contrato.

Defende que o procedimento de consolidação do imóvel foi legal, respeitando a todo o momento o devedor e, principalmente, lhe possibilitando a purgação da mora, e o exercício do direito de preferência de acordo com o disposto em lei.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, a fim de possibilitar o prosseguimento dos leilões.

Em decisão lançada no ID nº 3179481, o Desembargador que me antecedeu nesta Cãmara indeferiu
o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

In casu
, penso que o agravante
não
logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

Conforme se depreende dos autos, não resta demonstrado - de forma clara e objetiva – em quais fatos residiria o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), caso não seja concedido o efeito suspensivo postulado e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das razões recursais, nem, muito menos, substituir-se à parte na tentativa de supor quais sejam os seus "prejuízos".

Ademais, cabe ressaltar, que a reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
,
in verbis:

“
[...] a concessão ou não de liminar antecipando os efeitos da tutela encontra-se no âmbito do livre convencimento e do prudente arbítrio do magistrado, desde que observadas as exigências constantes na legislação em vigor, não cabendo ao órgão ad quem interferir em seu conteúdo valorativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, reconhecido abuso de poder ou evidente colisão com os respectivos elementos probatórios [...]
” (TJES, Classe: Agravo AI, 24099157844, Relator: Manoel Alves Rabelo - Relator Substituto: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/08/2009, Data da Publicação no Diário: 14/09/2009).

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo formulado
.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profunda,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No caso em apreço, observo que o perigo de dano pende, no presente momento processual, em favor da parte agravada, ante o risco de perda
definitiva do imóvel em que reside com sua família, somado à probabilidade do direito invocado, no que tange a alegação de ausência de comunicação prévia e de negociação extrajudicial, nos termos da Lei nº
9.514/97.

Nesse ponto, destaco a alegação do agravado no sentido de que “nunca recebeu qualquer ligação, notificação, seja por e correios, ou mesmo uma mensagem, informando que o imóvel estava indo para leilão”.

Somado a tal fato, narra ainda, o agravado, a dificuldade de informação ou documento.

Nessa toada, havendo dúvida quanto à notificação, coerente se mostra o entendimento do magistrado ao acolher o pedido de suspensão dos leilões, até a devida instrução processual e análise da questão.

Além disso, eventual arrematação, poderia trazer prejuízo a terceiro de boa fé, caso fosse constatada eventual irregularidade na notificação, conforme consignado na decisão objurgada.

Logo, mostra-se temerária a concessão do provimento almejado neste recurso, havendo acerto na decisão do Juízo de origem ao determinar a suspensão do trâmite do procedimento extrajudicial de leilão do bem imóvel objeto da lide e, ainda, a exibição do extrato de pagamento atualizado do consórcio, a fim de averiguar com mais acuidade a situação descrita nos autos, devendo, assim, prevalecer a decisão agravada.

Outrossim, nada impede que no curso dos autos de origem, após a devida instrução processual, possa o Magistrado a quo alterar seu posicionamento.

Portanto, o que se quer demonstrar é que se faz necessário aguardar o desenvolvimento da demanda, com a devida instrução probatória, oportunizando às partes a comprovação de suas alegações, não havendo qualquer prejuízo à marcha processual caso se aguarde a regular tramitação da demanda.

A respeito do tema, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001663-84.2017.8.08.0035 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. AGRAVADO: FAC ZANETT REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE – CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO CORRETAMENTE DETERMINADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Nos termos das jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça, do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei 9.514⁄97 e do Decreto 70⁄66, tratando-se de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, mostra-se imprescindível a intimação dos devedores, com o fito de purgação da mora, antes da realização do leilão extrajudicial do bem que garante o contrato. 2.Hipótese concreta em que, confessadamente, a instituição financeira recorrente não procedeu à intimação da empresa devedora, mostrando-se correta, consequentemente, a decisão que determinou a suspensão dos leilões, ante a irregularidade vislumbrada. 3.Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de abril de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR(TJES. Data da publicação: 12/abr/2017. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Número: 0001663-84.2017.8.08.0035. Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA).

Nesse sentido, aliás, posiciona-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, como se extrai destes precedentes:

AGRAVO INTERNO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 1 – Antecipação de tutela recursal – suspensão de leilão. Devedor que alegou não ter sido intimado regularmente sobre a realização do leilão, possibilitando a purgação da mora. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Agravo Interno Cível 2137184-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. Insurgência contra deferimento da suspensão do leilão extrajudicial do bem imóvel. Ausência da notificação do devedor fiduciário para purgação da mora, nos termos do §1º, do art. 26 da Lei 9.514/97. Notificação realizada por edital, em razão de o devedor não ter sido encontrado nos endereços informados no contrato. Ausência de prova inequívoca sobre tal alegação do credor. Documentos apresentados no recurso que não permitem aferir para quais endereços as notificações foram encaminhadas. Afirmação da autora quanto ao não recebimento das notificações que, por ora, deve prevalecer. Suspensão do leilão corretamente deferida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2164480-05.2016.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mongaguá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 02/02/2017).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO E EXIBIÇÃO DO EXTRATO DE PAGAMENTO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

PRELIMINAR: DE ILEGITIMIDADE ATIVA

1)
Considerando que a peça recursal foi interposta pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, parte legítima para figurar no polo ativo do presente recurso, somada à retificação da autuação junto ao sistema PJE, não há se falar em legitimidade ativa.

MÉRITO:

2)
No caso em apreço, o perigo da demora pende, no presente momento processual, em favor da parte agravada, ante o risco de perda
definitiva do imóvel em que reside com sua família, somado à probabilidade do direito invocado, no que tange a alegação de ausência de comunicação prévia e de negociação extrajudicial, nos termos da Lei nº
9.514/97.

3)
Havendo dúvida quanto à notificação, coerente se mostra o entendimento do d. magistrado ao acolher o pedido de suspensão dos leilões, até a devida instrução processual e análise da questão, pois eventual arrematação poderia trazer prejuízo a terceiro de boa fé, caso fosse constatada alguma irregularidade no procedimento extrajudicial..

4)
Logo, mostra-se temerária a concessão do provimento almejado neste recurso, porquanto o Juízo de origem determinou a suspensão do trâmite do procedimento extrajudicial de leilão do bem imóvel objeto da lide e, ainda, a exibição do extrato de pagamento atualizado do consórcio, a fim de averiguar com mais acuidade a situação descrita nos autos, devendo, assim, prevalecer a decisão agravada.

5)
Outrossim, nada impede que no curso dos autos de origem, após a devida instrução processual, possa o Magistrado
a quo
alterar seu posicionamento.

6)
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.